Tribunal: TJES
Processo: 0014784-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014784-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOUDEIR DA SILVA AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RTIGO
S 129, CAPUT, E 147 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXCLUSÃO DA PENA NÃO CORPÓREA DE OFÍCIO.

1. Autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 129, caput, e 147 do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. As lesões corporais foram praticadas contra vítimas diferentes, em momentos distintos, com nítidos desígnios autônomos. Mantido, pois, o concurso material aplicado na sentença objurgada.

3. A despeito da quantidade de pena privativa de liberdade, a imposição do regime de cumprimento de pena semiaberto foi justificada pela reincidência, em observância ao disposto no artigo 33, §2º do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, deve ser excluída da condenação a pena de multa fixada na sentença objurgada.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, excluir a pena não corpórea, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOUDEIR DA SILVA AZEREDO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras do artigo 129,
caput
, (duas vezes) e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna: I. pela absolvição da prática dos crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal, em razão da legítima defesa e da ausência de temor na vítima, respectivamente; Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; II. pela aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material e, por fim, III. pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOUDEIR DA SILVA AZEREDO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras do artigo 129, caput, (duas vezes) e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna: I. pela
absolvição
da prática dos crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal, em razão da legítima defesa e da ausência de temor na vítima, respectivamente. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação
do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; II. pela
aplicação da continuidade delitiva
em detrimento do concurso material e, por fim, III. pela
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, “no dia 14 de setembro, Policiais Militares foram acionados para atenderem uma ocorrência policial de agressão física, no Bairro Porto de Santana, Vila Velha-ES.”

Consta, também, “que o Denunciado estava tentando invadir a casa de sua ex-namorada (Alyne), escalando a janela e subindo no segundo andar, local onde se encontrava. Neste momento, a vítima Alysson, que reside no andar de baixo da casa de sua irmã, a ex-namorada do Denunciado, o indagou o que ele estaria fazendo ali, que era para deixar a sua irmã em paz. Neste momento o Denunciado começou a proferir palavrões e ameaças de morte a Alysson, e em ato contínuo começou agredir-lhe fisicamente, com chutes, pontapés e socos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 66.”

Consigna, ainda, que “a vítima ALYSSON chamou seu amigo Jonas Martins para lhe ajudar, e este quando chegou ao local vendo que ALYSSON estava todo ensanguentado, e o Denunciado muito alterado, deu-lhe voz de prisão, vez que JONAS é Policial Militar da reserva, que a ordem dada não foi acatada. Ato contínuo JOUDEIR desferiu socos e chutes em JONAS MARTINS, lhe ameaçando de morte.”

Embora o réu tenha sido denunciado pela prática dos crimes artigo 129, §9º e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, o juiz de origem o condenou como incurso nas penas do artigo 129,
caput
, (duas vezes) e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, por não vislumbrar relação de parentesco entre os envolvidos.

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

I. DAS TESES ABSOLUTÓRIA
e
DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Inicialmente, a Defesa pugna pela absolvição da prática dos
crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal
, em razão da legítima defesa e da ausência de temor na vítima, respectivamente.

Sem razão à Defesa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
e a
autoria
dos referidos crimes são indenes de dúvidas, conforme se extrai do boletim unificado, laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A informante Alyne Januário narrou perante a
autoridade judiciária
que presenciou todos os fatos, inclusive as agressões praticadas pelo ora recorrente, seu ex-namorado, que estava muito alterado, contra as vítimas Alysson Januário dos Reis e Jonas Martins (seu irmão e amigo).

Veja-se:

“(...); que é testemunha presencial dos fatos narrados nos autos; que era por volta da 2h da manhã; que o réu arranhou a janela da informante; que quando abriu a janela era o réu que estava pendurado nela; que é ex-namorada do réu; que achou estranho o comportamento do réu; que disse que não iria conversar com ele naquele momento; que o réu não aceitou e disse que só sairia depois que ela abrisse a porta; que o réu quebrou o carro da vítima; que ficou com medo de descer e não desceu, deixando o réu quebrar o carro; que a polícia foi acionada; que o irmão dela ouvindo o barulho saiu de casa; que o réu agrediu fisicamente o irmão da informante; que o réu agrediu o policial Jonas Martins; que o réu estava irreconhecível e muito alterado; que foi na delegacia mas não entrou para depor; que réu não ameaçou a informante; (...)”

Do mesmo modo, a vítima Alysson Januário dos Reis, relatou,
em juízo
, com detalhes a agressão e a ameaça sofrida, com o nítido receio de que algo grave poderia acontecer em razão do temperamento violento do ora recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...); que é vítima nos autos; que se encontrava dormindo na sua residência, de madrugada, quando ouviu um barulho na residência da sua irmã, a vítima Alyne Januário dos Reis; que a residência da irmã do declarante fica localizada em um andar superior à casa do informante; que chegou a sair da sua residência para ver o que acontecia, quando observou que o réu havia escalado a parede que dá acesso ao segundo andar e que se encontrava pendurado na janela da casa de Alyne; que Alyne e o réu já foram namorados; que o declarante pediu para que o réu descesse quando o mesmo se desequilibrou e caiu no chão; que assim que o réu se levantou, o declarante pediu para que o mesmo saísse do local, afinal de contas se tratava do pátio da Igreja Assembleia de Deus, local onde o declarante é Pastor e reside; que gostaria de deixar claro que antes de escutar o barulho mencionado, ou seja, do réu escalando a casa de Alyne, o informante escutou gritos da mesma pedindo socorro; que voltando ao momento em que o réu caiu ao chão,
após tentar escalar pela segunda vez a residência de Alyne, mesmo advertido pelo informante, o acusado não deixou o local e começou a xingar o declarante com palavras de baixo calão, bem como a agredi-lo com chutes e socos; que desesperado, o declarante ligou para a Polícia Militar, pedindo socorro
; que a Polícia Militar demorou muito a chegar, quando então o réu voltou a agredir o declarante; que neste meio tempo chegou a esposa do informante, denominada Míriam, assim como sua irmã Alyne, tentando apaziguar a situação, sem êxito; que neste momento o réu empurrou a esposa do declarante e Alyne; que desesperado porque a Polícia Militar não chegava, o declarante ligou para um Policial Militar aposentado, chamado Jonas, que veio ao auxílio do declarante imediatamente; que assim que o PM Jonas chegou no local o mesmo se identificou como sendo policial para o réu; que o Policial Jonas havia operado uma hérnia na barriga, tendo o acusado se aproveitado disto e covardemente desferido um chute no local da cirurgia do citado policial militar; que nisso o PM Jonas reagiu a injusta agressão e entrou em luta corporal com o acusado; que passado mais um pouco de tempo, finalmente chegaram os Policiais Militares que conseguiram imobilizar o acusado, algemá-lo, e o levaram para a delegacia; que viu por diversas vezes o acusado xingar o Policial Militar Jonas, bem como ameaçá-lo; que a todo tempo durante os fatos já mencionados o réu ameaçava o declarante, à pessoa de Alyne, bem como o Policial Jonas, afirmando que isso não ficaria daquele jeito, que faria mal a todos e que conhece as suas rotinas; que confirma o seu depoimento prestado na esfera policial e lida em juízo à fl. 20; que antes dos fatos narrados nos autos o réu frequentava a casa da irmã do declarante, denominada Alyne, por ser namorado desta; que antes dos fatos narrados nos autos o réu não foi agressivo com Alyne, com o declarante, ou com outros familiares do informante; que depois dos fatos narrados nos autos o réu entrou em contato com o pai do declarante e também de Alyne, através de telefone, pedindo desculpas por todo o ocorrido;
que tanto o declarante, quanto a sua irmã Alyne sentiram muito medo do réu por ocasião e depois dos fatos narrados nos autos, uma vez que puderam presenciar como o réu era violento
; que não sabe dizer se o PM Jonas sentiu medo do acusado após os fatos narrados nos autos.; (...)”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela outra vítima, Jonas Martins, policial militar aposentado que havia acabado de passar por uma cirurgia de hérnia, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...); que é vítima; que estava em sua residência e seu filho lhe avisou que Alysson estava precisando de sua ajuda, pois o réu tentou invadiu a casa da irmã do Alysson; que Alysson e o réu entraram em luta corporal; que ao chegar ao local viu que Alysson e o réu estavam em vias de fato; que Alysson estava ensanguentado; que tentou apaziguar a situação; que é policial da reserva; que o réu falou que o depoente era um “um policial de merda”, “cuzão”, proferindo palavras de baixo escalão contra o depoente; que estava operado e que o réu deu chutes na virilha do interrogando, um soco no nariz; que foi necessário sacar a arma para afastar a injusta agressão; que entraram em luta corporal; que precisou da ajuda de Alysson para algemar o réu;
que o réu proferiu ameaças falando que iria matar o interrogando, bem como seu filho, dizendo conhecer o pessoal da bandidagem; que o réu também ameaçou Alysson
; (...).

Os laudos periciais constantes dos autos demonstram que as vítimas sofreram lesões, senão vejamos:

Alysson Januário dos Reis:
equimose arroxeada em lábio inferior; equimose arroxeada sobreposta a tumefação em fronte; escoriações em joelho e cotovelo direitos por meio de ação contundente.

Jonas Martins:
escoriação em cotovelo esquerdo; equimose arroxeada em dorso do nariz provocada por ação contundente.

Do mesmo modo, assim como consignou o magistrado de piso, é nítida a ameaça de morte sofrida pela vítima Jonas Martins, tendo o ora recorrente estendido tal pretensão a seu filho e ainda enfatizado que “conhecia a bandidagem”.

Inclusive, a referida testemunha, ao ser indagada pelo advogado de Defesa, foi enfática ao dizer que se sentiu verdadeiramente ameaçada pelo ora recorrente.

Por sua vez, embora intimado, o recorrente não compareceu
em juízo
para ser interrogado, tendo sido decretada a sua revelia.

Portanto, presente a materialidade e a prova da autoria dos crimes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Prejudicado, pois, o pedido
de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ante a manutenção da condenação no crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

II. DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA:

Almeja a Defesa, também, a aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material.

Não assiste razão à Defesa, também, nesta oportunidade.

As lesões corporais foram praticadas contra vítimas diferentes, em momentos distintos, inicialmente contra a vítima Alysson Januário dos Reis e, após considerável lapso temporal, contra a vítima Jonas Martins, com nítidos desígnios autônomos.

Mantido, pois, o concurso material aplicado na sentença objurgada.

III. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Por fim, pretende a Defesa, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Sem maiores delongas, a despeito da quantidade de pena privativa de liberdade, 1 ano e 4 meses de detenção, a imposição do regime de cumprimento de pena semiaberto foi justificada pela
reincidência
, em observância ao disposto no artigo 33, §2º do Código Penal.

Assim, mantido o regime semiaberto para cumprimento das penas privativas de liberdade.

Em tempo,
DE OFÍCIO
, excluo da condenação a pena de multa fixada pelo magistrado de origem, relativamente ao crime de ameaça (art. 147 do CP), considerando que o preceito secundário do referido crime prevê pena de detenção ou multa, tendo sido arbitrada na sentença objurgada pena privativa de liberdade de 2 meses conjuntamente com a pena 10 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. DE OFÍCIO, excluo a pena não corpórea (10 dias-multa) arbitrada na sentença, nos termos da fundamentação constante deste voto.

É como voto.